Tribunal: TJMT
Processo: 1051191-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051191-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEITY MUNHOZ - CPF: 014.056.881-65 (RECORRENTE), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1051191-81.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KEITY MUNHOZ.

Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Data do julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO - BAGAGEM DANIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA - VOUCHER CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE NÃO ACEITO PELA CONSUMIDORA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO MANTIDO - - DANO MATERIAL MANTIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que a reclamante alega que teve sua bagagem avariada na viagem realizada de Curitiba/PR a Cuiabá/MT.

2.

Aduz que a requerida lhe ofereceu duas opções de voucher, no entanto, optou por não resgatar nenhum dos vouchers ofertados, posto que o valor correspondente não é suficiente para cobrir o prejuízo com o custo da mala.

3.

Conforme consignou a sentença,
“Em defesa a reclamada alega que em 30/08/2023 foi ofertado à autora compensação de USD 90,00(noventa dólares) correspondente a R$ 437,40 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), bem como de que não há provas de que a avaria ocorreu por sua culpa capaz de ensejar a sua condenação por danos morais. Pleiteia a improcedência da ação.”

4.

A reclamante alega que o valor da bagagem danificada é de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), porém, não apresentou Nota Fiscal de compra da mala ou qualquer outro documento que comprove tal alegação.

5.

Portanto, constatadas avarias na bagagem da autora conforme as fotografias anexas a inicial é correta a condenação da companhia aérea ao pagamento do valor de R$ 437,40 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), referente ao voucher ofertado, acrescido do valor da compra da passagem do translado realizado (Congonhas a Guarulhos) de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), conforme comprovado.

6.

Ademais, conquanto os fatos relatados iniciais possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade.

7.

A simples danificação da mala da reclamante, sem a ocorrência de extravio seus pertences ou comprovadas maiores repercussões em relação ao caso, não configura violação a qualquer direito de personalidade, de modo que não há que se falar em danos morais indenizáveis.

8.

Nesse sentido,
verbis:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA.
BAGAGEM DANIFICADA. OFERTA DE VOUCHER NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessidade de prova pericial. Fotos e Relatório de Irregularidade de Bagagem – RIB colacionados aos autos são provas suficientes para comprovar o dano alegado pelo consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O consumidor faz jus à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada pela Reclamada.

Dano moral não comprovado. Embora a situação vivenciada provoque uma frustração, não foi comprovado que o fato gerou maiores repercussões em seus direitos personalíssimos, considerando que os danos causados à bagagem não resultaram da sua inutilização no período da viagem.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1034873-25.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

9.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base do artigo 85, §8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024